Tribunal: TJSP
Processo: 1025559-56.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Apelação. Débito prescrito. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Débito inexigível. Manutenção do nome do autor no 'Serasa Limpa Nome' que se mostra indevida. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.